Tribunal: TJPA
Processo: 0013525-45.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013525-45.2015.8.14.0006

APELANTE: LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA, ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA
. Autorias e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial relevo da palavra da vítima. Precedente do STJ.
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO
. Não obstante tenham sido reformadas para a neutralidade as circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, reconheceu-se o desvalor da culpabilidade e circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento proporcional das penas-base do mínimo legalmente estabelecido, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte.
3) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO
. Desnecessidade de apreensão da arma e confecção de laudo de potencialidade lesiva. Comprovação por outros meios legalmente admitidos. Súmula nº 14 desta Corte. Uso da arma que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios em juízo, sobretudo o deposto pela vítima e sua amiga. Penas finais mantidas sem retoques.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA

inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (
ID – 15612703
), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I
(Redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e
II
do
Código Penal Brasileiro
,

cada qual
, à sanção total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Nas razões recursais (
ID – 15612725
), a defesa dos apelantes requereu a absolvição destes sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a revisão das penas fixadas
a quo
, afastando-se a valorações desfavoráveis de circunstâncias judiciais, de modo a se reformar as penas-base, diminuindo-as. Por fim, pediu o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo argumentando ausência de apreensão e perícia do instrumento.

Nas contrarrazões
SILVA
(
ID – 15612727
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
15709543)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que sejam reformadas as penas-base.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 15612693
)
:

“
Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de junho de 2015, por volta das 11h30min, em uma rua ao lado do Abacatão, no Conjunto Cidade Nova VII, nesta comarca, os denunciados, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram da vítima Daiana Cristina Cavalcante Barros, para proveito de ambos, uma BOLSA BEGE COM DOCUMENTOS PESSOAIS; UM APARELHO DE CELULAR MARCA SANSUMG S5 E A QUANTIA DE R$17,00 (DEZESSETE REAIS), conforme auto de apresentação e apreensão de objeto (fis. 18).

Apurou-se que a vítima vinha caminhando pela Rua acima referenciada quando foi abordada pelos dois acusados, que passaram a ameaça-la de morte apontando-lhe a arma de fogo e obrigaram-na a lhes entregar a bolsa, empreendendo fuga logo em seguida. É o momento em que a vítima encontra uma viatura da Polícia Militar, informando-lhe do ocorrido. A polícia, juntamente com a vítima, localizaram o acusado Adriano numa residência abandonada, pois foi reconhecido de imediato por aquela, enquanto que o acusado Luiz foi detido mais afrente em via pública e com ele foi encontrada a res furtiva
.”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

A defesa dos recorrentes postulou, inicialmente, suas absolvições, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima
DAIANA CRISTINA CAVALCANTE BARROS
e de sua amiga
MAYARA VALÉRIA FERREIRA LOPES
(
ID – 15612698
), referenciados no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 15612703):

“A vítima Daiana Cristina e a testemunha Mayara Valeria Ferreira Lopes afirmaram em juízo, peremptoriamente, que estavam caminhando juntas pelas ruas da Cidade Nova quando foram abordadas por um dos acusados que tentou tomar a bolsa da ofendida, sendo que ela se recusou a entregá-la, momento em que foi ameaçada de ser atingida por um disparo de arma de fogo pelo outro assaltante, o que a fez entregar seus pertences, tendo Mayara visualizado o outro meliante com a arma de fogo. Após o ocorrido ambas informaram sobre o roubo a policiais que passavam em uma viatura da PM, os quais prenderam os acusados em seguida, tendo a vítima e a testemunha os reconhecido na delegacia como os autores do crime recuperando parte da res furtiva.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas as autorias de
ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA
e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado apurado nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, as condenações de
ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA

sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.

Os demais exames residem na análise do cálculo e legalidade das calibragens das penas dos recorrentes.

Passo, então, a examinar as dosimetrias realizadas em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando as fundamentações exaradas pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
, com relação à
ambos os recorrentes
, constata-se que ele considerou a
conduta social
e as
consequências do crime
desfavoráveis, de modo que exasperou as penas-base ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Ocorre que todas as fundamentações manejadas pelo julgador
a quo
para os dois vetores analisados desfavoravelmente não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado, descrito no art. 157 do CPB.

Todavia, os arestos judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime merecem maior reprovação. Explico.

A
culpabilidade
é acentuada, dada a violência empregada na dinâmica criminosa, a qual incluiu a ameaças de morte, bem como o crime foi praticado em plena via pública, pondo em risco a integridade de toda a coletividade, o que demonstra maior ousadia e desrespeito dos recorrentes ao império da ordem social e da lei.

Já o aresto judicial referente às
circunstâncias
do crime também merece maior reproche, dada a pluralidade de agentes executores do delito, circunstância típica esta apta a reduzir consideravelmente a defesa da vítima.

Assim, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), trago a relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do CPB para este exame, como forma de macular as circunstâncias do delito como aresto judicial.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

As demais circunstâncias judiciais ao norte referidas (conduta social e consequências do crime) merecem reforma para a neutralidade.

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, justas, razoáveis e proporcionais as reprimendas corporais iniciais fixadas
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa
dos cálculos das penas nada foi considerado.

Na derradeira fase
, em ambos as dosagens, as penas foram elevadas em 1/3 (um terço), com base na então redação do art. 157, §2º, I, e do inciso II do CPB, destacando-se a suficiência do inciso I neste momento, posto que o inciso II já foi utilizado na primeira etapa, o que nada muda, ante a manutenção da fração de 1/3 (um terço).

Aqui a defesa pede a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, em que pese não haja comprovação de apreensão do instrumento, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu
, o manejo da arma de fogo foi cabalmente comprovado pelo relato da vítima e de sua amiga, inclusive com ameaças de morte.

Por isso, mantenho a causa de aumento referida intacta.

Assim, restam as penas finais, concretas e definitivas, justas, razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal
de ambos os recorrentes
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 09/07/2024